Tribunal: STF
Processo: HC 261583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Manoel do Socorro Andrade Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.788.593/PA (doc. 3, pp. 192-198).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] o réu Manoel do Socorro Andrade Costa foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no art. 304 [uso de documento falso] c/c art. 297 [falsificação de documento público], ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a incidência da atenuante mencionada e reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem estabelecer expressamente a fração utilizada para minoração ou apresentar justificativas específicas para a aplicação de patamar distinto do comumente adotado pela jurisprudência. (doc. 3, p. 173).   



    Neste writ, a impetrante sustenta que:   



    O paciente foi inicialmente condenado pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    O Tribunal de origem, em decisão unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência da atenuante mencionada e reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    No recurso especial ministerial, alegou-se que o acórdão recorrido aplicou à atenuante da confissão espontânea em fração maior do que aquela consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (1/6), sem qualquer fundamentação específica para tanto, o que resultaria na prescrição do delito. 



    Inadmitido o apelo nobre, foi interposto agravo perante o STJ, que dele conheceu para conhecer e julgar o especial, dando-lhe provimento para reformar o acórdão impugnado, aplicando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria pela incidência da atenuante da confissão espontânea, decisão mantida pelo respectivo colegiado da Turma ao julgar agravo regimental interposto. 



    Diante deste julgamento, porque flagrantemente ilegal, interpõe-se o presente habeas corpus. 



    [...] 



    O tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo MPF, asseverou que a fração de redução fora estabelecida em 1/5 porque, "[n]o caso, a confissão, bastante detalhada do crime, na esfera policial, pelo réu, foi adotada pelo acórdão para concluir pela existência de autoria e de dolo. Logo, correto que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, e que se dê a ela maior valoração, como operado pelo acórdão". 



    Trata-se, portanto, de justificativa para o estabelecimento de patamar de redução distinto de 1/6. Combater tal justificativa somente seria possível mediante revolvimento fático-probatório que levasse à conclusão de que os fundamentos ali adotados estariam equivocados. E foi justamente isso que fez o exmo. Min. Relator: 



    Ocorre que tal assertiva não constitui fundamentação idônea e suficiente para justificar o afastamento do patamar tradicionalmente empregado, especialmente considerando que a confissão foi extrajudicial, parcial e posteriormente retratada em juízo, conforme apontado pelo Ministério Público em suas razões recursais (e-STJ, fl. 538).  



    Ora, se a corte originária entendeu que a confissão foi "bastante detalhada" e "adotada pelo acórdão para concluir pela existência de autoria e de dolo", não pode o STJ negar estas premissas buscando fatos e provas que as contraponham, como o fato de ela ter sido “extrajudicial, parcial e posteriormente retratada em juízo". 



    Isso é justamente proceder ao revolvimento fático-probatório. 



    [...] 



    Ora, os “elementos objetivos constantes nos autos” que foram sopesados foram os fatos de que a confissão fora “extrajudicial, parcial e posteriormente retratada em juízo”, ou seja, o STJ está nitidamente revolvendo fatos e, mais: trazendo fatos que, por mais que tivessem sido expostos à Corte de origem, por ela não foram considerados, já que aquele Tribunal conferiu maior importância a outras circunstâncias referentes à confissão, quais sejam seu detalhamento e sua utilização para concluir pela autoria e pelo dolo. 



    O que o STJ faz, portanto, é fechar os olhos para sua Súmula 7, tão utilizada de forma equivocada para não conhecer de pleitos defensivos, para adotar posição punitivista revolvendo fatos e provas no intuito de trazer considerações outras, distintas das adotadas pela Corte de origem, no intuito de desqualificar estas em detrimento daquelas.  



    Necessária, portanto, a reforma da decisão, restabelecendo-se as premissas definidas pela corte de origem. (doc. 1, pp. 2-4).   



    Ao final, requer:   



    a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal b) Sejam solicitadas as informações de estilo; c) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; d) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados; e) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). (doc. 1, p. 5).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, redimensionando a pena aplicada ao agravante, fixando a fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea. 2. O Tribunal de origem havia dado parcial provimento ao apelo defensivo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem justificar a fração de redução aplicada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao aplicar uma fração de 1/5 para a atenuante de confissão espontânea sem fundamentação específica, é válida ou se deve ser ajustada ao patamar de 1/6, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o Código Penal não fixe patamares específicos para atenuantes, a fração de 1/6 é usualmente adotada, exigindo-se fundamentação específica para frações diversas. 5. A decisão do Tribunal de origem carece de fundamentação idônea para justificar a aplicação de uma fração superior a 1/6, especialmente considerando que a confissão foi extrajudicial, parcial e retratada em juízo. 6. A ausência de fundamentação adequada para a escolha de fração diversa do padrão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de comprometer a motivação das decisões judiciais, que é uma garantia constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "A aplicação de fração diversa de 1/6 para atenuantes na dosimetria da pena exige fundamentação específica e idônea, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade". (doc. 3, p. 192 – grifei).  



    Com efeito, "[a] revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória" (HC 232.344 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).   



    Nessa mesma direção:   



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258.549 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025 – grifei).   



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.372 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/8/2023 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 15 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator